Tribunal: CARF
Processo: 13769.720412/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.720412/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARIA APARECIDA ALMEIDA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECEITA SERVIÇO NOTARIAL. PRIVATIVA DO TITULAR. NÃO É
BEM COMUM.
A receita obtida pelo serviços notariais e de registros em geral são
exclusivamente do titular, por delegação do Poder Público, não se
considerando bens comuns do casal, ainda que a esposa lá trabalhe sem receber
salário.
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa somente é deferia àquele
que possua receitas da atividade profissional, exercida de forma autônoma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.720412/2012-71
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.720412/2012-71

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-84.204 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar dedução indevida de Livro Caixa
por não titular do Registro ou Serviço Notarial.
A impugnação foi apresentada alegando que as despesas deduzidas era
indispensáveis à manutenção da fonte produtora, que a contribuinte é escrevente e que 50% das
receitas e despesas foram declaradas na Declaração do cônjuge, titular do Serviço Notarial e 50%
das despesas e receitas foram Declarado em seu nome, por considerar que a receita obtida é
rendimento comum do casal, nos termos do art. 7o do RIR.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos, por
entender que as despesas de Livro Caixa são privativas do titular do Registro ou Serviço
Notarial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa somente é deferia àquele que possua
receitas da atividade profissional, exercida de forma autônoma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira e apresentou
Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegados anteriormente. O recurso foi
acompanhado de cópia da certidão de casamento e documentos relativo ao INSS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O argumento da recorrente é que os rendimentos recebidos do Cartório do 1o
Oficio, inscrito no CNPJ no 31.789.068/0001-25, constituiriam bem comum do casal, motivo
pelo qual poderiam ser declarados na proporção de 50% para cada cônjuge, bem como poderiam
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.720412/2012-71

ser descontas na mesma proporção as despesas relacionadas em Livro Caixa. Afirma ainda que
tal procedimento se ampara no principio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alega que, nos termos do art. 75 do RIR, não era assalariada e era a substituta
Legal Oficial do Cartório do marido, sendo sua renda proveniente da serventia, é razoável aplicar
a dedução do art. 75.
O Fiscal aplicou a glosa pois inexistir base legal para declarar Livro caixa pessoa
que não for o titula da Delegação:
A despesas escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas por titular de serviços
notariais e de registros em geral, exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público, não se estendendo às pessoas que para eles trabalham, assalariados
ou autônomos. A contribuinte não comprovou a condição de titular de serviços
notariais e de registros em geral. Dedução glosada por falta de amparo legal.
Equivoca-se a requerente no conceito de bens comuns. O art. 1659 e 1667 do
Código Civil determina que proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge não compõem a
comunhão no casamento, seja parcial ou universal:
Do Regime de Comunhão Parcial
(...)
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
(...)
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
(...)
Do Regime de Comunhão Universal
Art. 1.668. São excluídos da comunhão:
(...)
V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.
Assim, o todo o rendimento recebido pelo serviço delegado pelo poder público
pertence única e exclusivamente ao seu titular, e deve ser por ele declarado. O valor não faz parte
da comunhão, logo não é bem comum. Como corolário, ele é o único legalmente autorizado a
deduzir despesas de Livro Caixa, nos termos do art. 73 do RIR. Não há outra interpretação e nem
cabe aplicar qualquer outro principio constitucional que não seja a legalidade estrita, posto as
disposições sobre interpretação de norma que exclua crédito tributário constante do CTN.
Assim, se o casal tiver outros bens realmente em comum, aplica-se o art. 7o do
RIR, todavia, os rendimentos aqui considerados não são comuns.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.720412/2012-71

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 82
DF CARF MF
Original